Tribunal: TJPA
Processo: 0811287-28.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811287-28.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: OSCAR GIL WEBER

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DEFERIDA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA – PEDIDO DE REFORMA – DESCABIMENTO –
CONSTITUIÇÃO EM MORA DEMONSTRADA
– NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO – PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO DEMONSTRADO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO A QUO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Nos termos do art. 2º, §2º do Decreto-Lei 911/69, nos contratos de financiamento com garantia fiduciária, a mora poderá ser configurada, desde que não haja pagamento da prestação no vencimento e quando for enviada carta registrada com aviso de recebimento, não sendo necessário constar a assinatura do devedor.

2. No caso concreto, foi enviada notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato pelo devedor e, como a correspondência retornou com a informação “MUDOU-SE”, não pode o ora recorrente ser penalizado pela falta de zelo de devedor em informar ao credor a mudança de domicílio, estando configurada a mora. Precedente do STJ.

3. Recurso
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
, mantendo a decisão ora vergastada em todos os seus termos, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como ora agravante
OSCAR GIL WEBER
e ora agravado
ITAU UNIBANCO S.A.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 03 de maio de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811287-28.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:
OSCAR GIL WEBWE

AGRAVADO:
ITAU UNIBANCO S.A.

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO
interposto por
OSCAR GIL WEBER
,

inconformado

com

a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Ananindeua/PA que, nos autos de
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR
(processo nº 0810943-29.2021.8.14.0006
), deferiu liminarmente de busca e apreensão do veículo descrito na inicial, tendo como autor
ITAU UNIBANCO S.A,
ora agravado.

A parte dispositiva da decisão agravada possui o seguinte teor:

“1. Haja vista a comprovação, nos autos, da mora e do inadimplemento do devedor, defiro o pleito liminar de busca e apreensão do objeto em questão, veículo MARCA PEUGEOT 207 PASSION XR, 2012/2012, PLACA OBT6364, CHASSI 9362NKFWXCB044816, apreendendo-se-lhe, também, os documentos, haja vista que é obrigação do devedor entregar ao Oficial de Justiça tanto o bem buscado e os documentos deste. O objeto deve ser depositado em mãos de representante ou preposto indicado pelo autor (o oficial de justiça deve entrar em contato com antecedência). O oficial deverá usar os poderes contidos no artigo 212 §§ 1º e 2º, do CPC.”

Inconformado, o requerido OSCAR GIL WEBWER, interpôs o presente recurso de Agravo de Instrumento (ID 6726172).

Inicialmente, aduz o agravante não possuir condições de arcar com as custas do processo sem prejuízos do sustento próprio e de sua família, razão pela requereu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do 98 do CPC.

Alega que o Juízo de origem determinou a busca e apreensão do veículo, em razão de estar a mora devidamente configurada, no entanto, deixou de se atentar quanto aos vícios maculadores do processo, quais sejam, a ausência de recebimento da notificação extrajudicial no endereço do devedor, ora recorrente.

Assevera que, tratando-se se de ação de busca e apreensão, nos termos do artigo 3º do Decreto Lei nº 911/69 e do verbete nº 72 da Súmula do STJ, é imprescindível a juntada aos autos da notificação para efeitos de constituição em mora do devedor, a qual poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento positivo, o que não teria ocorrido no caso em questão, uma vez que o Aviso de Recebimento dos Correios retornou com a informação de “mudou-se”, não tendo esta sido entregue no endereço do destinatário/ora recorrente.

Pleiteou, assim, a concessão de efeito suspensivo ativo, com fim de suspender os efeitos da decisão ora recorrida, determinando o recolhimento do mandado de busca e apreensão, requerendo, ainda, a concessão da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 e, no mérito, provimento ao presente recurso, para reformar a decisão interlocutória ora combatida, uma vez que assente o pressuposto de constituição e de desenvolvimento regular do processo, com consequente extinção do feito, na forma dos artigos. 330, IV e 485, IV, ambos do CPC.

Coube-me, por distribuição, a relatoria do feito.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo requerido (ID 6763153), em face da referida decisão foi interposto Agravo Interno (ID 7116622), o qual foi conhecido e improvido (ID 8166314).

Em sede de contrarrazões (ID 8166314), pugnou o agravado pelo desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Importante esclarecer, inicialmente, que o julgamento deste Agravo de Instrumento se limita a apreciar a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal requerida, não se podendo examinar questões inerentes ao mérito da causa, sob pena de supressão de instância.

DA DECISÃO AGRAVADA

Prima facie
, vejamos a Decisão Agravada (ID 33587504 – Autos originários),
in verbis
:

“1. Haja vista a comprovação, nos autos, da mora e do inadimplemento do devedor,
defiro o pleito liminar de busca e apreensão do objeto em questão, veículo MARCA PEUGEOT 207 PASSION XR, 2012/2012, PLACA OBT6364, CHASSI 9362NKFWXCB044816,
apreendendo-se-lhe, também, os documentos, haja vista que é obrigação do devedor entregar ao Oficial de Justiça tanto o bem buscado e os documentos deste. O objeto deve ser depositado em mãos de representante ou preposto indicado pelo autor (o oficial de justiça deve entrar em contato com antecedência). O oficial deverá usar os poderes contidos no
artigo 212 §§ 1º e 2º, do CPC
.

2. Caso o devedor não entregue o bem ou não entregue os documentos deste ao Oficial de Justiça
, no ato da busca, inclusive, ficará sujeito à multa diária no valor de R$ 300,00 até o limite do valor da causa, ou, se for mais pertinente e adequado à ocorrência fática, à aplicação de multa única, em face da retenção indevida e ilegal, a ser estipulada a critério deste juízo, sopesadamente, sem prejuízo, no caso do teto da multa diária, de diminuição ou de elevação deste valor.

3. Cite-se e intime-se o requerido, que terá 15 dias
para responder à ação, contando-se o prazo a partir da execução da liminar, ficando advertido quanto aos efeitos da revelia contidos no
artigo 344, do CPC
, e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor, caso não ofereça contestação/resposta nos autos, aplicando-se-lhe ainda o previsto no
artigo 346, do CPC
.

4. O requerido poderá
pagar a dívida em 05 dias
depois de executada a liminar, de acordo com os valores apresentados pelo requerente na inicial, hipótese em que o bem lhe ser restituído livre de ônus.

5. Uma vez executada a liminar e decorrido o prazo de 05 dias sem que haja pagamento integral da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo requerente, a propriedade e posse do veículo em questão ficará consolidada e integrada ao patrimônio do credor fiduciário.

6. Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor,
intime-se a parte autora
para que, se quiser, nos mesmos autos, peça a conversão do pleito de busca e apreensão em ação executiva, na forma do
CPC
, segundo indica o
artigo 4º, do Decreto Lei nº 911/1.969
.

7. Caso o credor fiduciário prefira recorrer à ação executiva, direta ou a convertida na forma do
artigo 4º
, serão penhorados, a critério do autor da ação, bens do devedor quantos bastem para assegurar a execução.

8. Após o recolhimento das custas de diligência, venham conclusos, com etiqueta própria,
para que se insira, no registro RENAVAN, na base de dados do sistema RENAJUD, restrição judicial ao veículo em questão, registrando o gravame relativo à decretação da busca e apreensão do veículo e, conforme o caso, retirando o gravame após a apreensão do veículo (
artigo 3º, §§ 9º e 10º, do DL nº 911/69
).

9. Esta decisão serve como mandado de intimação, de citação e, também, como ofício, para todos os fins
.

Quanto ao mandado de busca e apreensão do veículo objeto da inicial, uma vez pagas as custas respectivas, cumpra-se o, bem como citação
.

É válida a notificação negativa do devedor quando se trata de mudança de domicílio não comunicada por este última ao Banco, como parece ser o caso. De resto, o réu já constituiu advogado nos autos, inclusive
.

Intime-se parte autora para que deposite em Secretaria, em 15 dias, o original (via negociável) do contrato/título em questão, com base, inclusive, no artigo 425, § 2°, do CPC, e com base no artigo 29, § 1º, da lei 10.931/2004.

A ordem de busca e apreensão do bem em questão e a ordem de citação ficam suspensas até que a parte autora apresente/deposite em Secretaria da Vara o respectivo título original. Secretaria deve certificar a respeito.

Em havendo o depósito no prazo, cumpra-se esta decisão-mandado em questão, sem necessidade de retorno dos autos ao gabinete.

Em não havendo o depósito até o prazo máximo de 30 dias, poderá caracterizar abandono de causa, com a consequente extinção do feito.

Cumpra-se
.

Intimem-se as partes e cite-se o devedor fiduciário, Sr(a). REU: OSCAR GIL WEBER.

Publique-se no DJE.

Ananindeua, 20 de setembro de 2021

EBER LACERDA GONÇALVES

Juiz de Direito Titular.” (Negritou-se).

DAS QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares adentro no mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou suposto desacerto da decisão do Juízo de 1º Grau, que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo descrito na inicial, entendendo estar o devedor/ora agravante constituído em mora, nos termos do §2º, do artigo 2º do Decreto – Lei n. 911/69.

Em suas razões recursais, aduz o agravante que tratando-se se de ação de busca e apreensão, nos termos do artigo 3º do Decreto Lei nº 911/69 e do verbete nº 72 da Súmula do STJ, é imprescindível a juntada aos autos da notificação para efeitos de constituição em mora do devedor, a qual poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento positivo, o que não teria ocorrido no caso em questão, uma vez que o Aviso de Recebimento dos Correios retornou com a informação de “mudou-se”, não tendo esta sido entregue no endereço do destinatário/ora recorrente.

Analisando os autos de 1º grau - PJe, observa-se que no ID 31605941 – contrato de financiamento firmado pelo devedor, ora recorrente, foi informado como sendo o endereço: “Rua Nair Cabral Vicente, nº 57 – Munícipio de

Ananindeua/PA – CEP: 67.040-015”, sendo, justamente o endereço para o qual o banco agravado enviou a notificação extrajudicial (ID 31605942), com o fim de notificar o ora agravante e, assim, o constituir em mora.

Ocorre que, a tentativa de constituir o devedor, ora recorrente, em mora, foi inviabilizada pela entrega da notificação no endereço indicado pelo ora agravante, quando da assinatura do contrato de financiamento, pois foi devolvido o Aviso de Recebimento - AR (Id 31605942 - Pág. 3), com a informação de “MUDOU-SE”.

De acordo com o art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente pode ser concedida desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor,
in verbis
:

“Art. 3º - O Proprietário Fiduciário ou credor, poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida Iiminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor.”

Desta forma, a comprovação da mora se torna pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo da ação de busca e apreensão, em conformidade com a Súmula nº 72, do STJ:

“Súmula 72, STJ: A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”

Nos termos do §2º do art. 2º do Decreto-Lei 911/69, a mora se comprova quando há entrega da notificação extrajudicial por meio de aviso de recebimento no endereço informado pelo devedor, não havendo necessidade que o próprio receba pessoalmente, conforme transcrição do referido dispositivo legal, senão vejamos:

“Art. 2º No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

§ 2º
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
.” (negritou-se).

Assim, verifica-se que, de fato, resta comprovada a constituição
in mora
do devedor por meio de notificação extrajudicial, encaminhada ao endereço constante na do contrato, conforme documentos de ID 31605942 - Pág. 1 - Pág. 1 e, em que pese a devolução da notificação com a informação “MUDOU-SE”, entendo que era ônus do contratante, ora agravante, informar corretamente seus dados, mantendo-os atualizados.

No caso, a frustração da tentativa de citação do requerente para sua constituição em mora no endereço contratual, conforme Aviso de Recebimento - AR (ID de ID 31605942 - Pág. 3), não resta dúvidas de que a frustração da notificação ocorreu em virtude da desídia do devedor/ora agravante em não manter seus dados atualizados junta a instituição financeira/ora agravada.

Assim filio-me ao entendimento de que é dever do fiduciante fornecer seu endereço correto junto ao credor fiduciário, inclusive em caso de mudança de domicílio, consequentemente, o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária.

Neste sentido:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA.

1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1º/8/19.

2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do endereço em mora nos contratos de alienação fiduciária.

3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. 4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora.

5.
A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes
.

6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ.

7. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019)

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARRENDAMENTO MERCANTIL. INICIAL INDEFERIDA. PROCESSO EXTINTO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. RÉU QUE FORNECE ENDEREÇO INCORRETO. FALTA DE LEALDADE NEGOCIAL. VALIDADE DO ATO. RECURSO PROVIDO.
Se o devedor comunica, no momento da contratação, endereço inexistente ou deixa de promover a comunicação de eventual mudança de endereço, reputamos válida a sua constituição em mora, quando a notificação é encaminhada para o endereço constante no contrato
.

(TJPR - 17ª C.Cível - AC - 1260818-5 - Curitiba - Rel.: Desembargador Lauri Caetano da Silva - Unânime - J. 18.03.2015).” (Negritou-se).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL (267, I, C/C 295, I, CPC/73).
INSURGÊNCIA DA CASA FINANCEIRA. CONSTITUIÇÃO DO ENDEREÇO EM MORA. RÉU QUE FORNECE ENDEREÇO INCORRETO. FALTA DE LEALDADE NEGOCIAL. VALIDADE DO ATO
. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPR - 7ª C.Cível - AC - 1540631-8 - Colombo - Rel.: Desembargadora Ana Lúcia Lourenço - Unânime - J. 21.06.2016).” (Negritou-se).

Assim, considerando que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante no contrato firmado entre as partes e, sendo ônus do contratante informar corretamente seus dados, entende-se pela efetiva constituição em mora decorrente do inadimplemento, estando preenchidos os requisitos exigidos pelo Decreto Lei nº 911/69 para o processamento da ação de busca e apreensão.

No mesmo sentindo, têm-se manifestado esta E. Corte de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. AVISO DE RECEBIMENTO COM INFORMAÇÃO DE “MUDOU-SE. MORA COMPROVADA. PRECEDENTE DO STJ. CONCESSÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. 1.
Nos termos do art. 2º, §2º do Decreto-Lei 911/69, nos contratos de financiamento com garantia fiduciária, a mora poderá ser configurada desde que não haja pagamento da prestação no vencimento e quando for enviada carta registrada com aviso de recebimento, não sendo necessária constar a assinatura do devedor. 2. No caso concreto, foi enviada notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato pelo devedor e, como a correspondência retornou com a informação “MUDOU-SE”, não pode o ora recorrente ser penalizado pela falta de zelo de devedor em informar ao credor a mudança de domicílio, estando configurada a mora. Precedente do STJ. 3. Recurso conhecido e provido para revogar a decisão agravada e conceder a liminar de busca e apreensão do veículo objeto da ação de busca e apreensão nº 0802209-67.2018.8.14.0015, na forma do art. 3º do Decreto-Lei911/69, confirmando a tutela antecipada recursal.

(8155066, 8155066, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-02-08, Publicado em 2022-02-15).” (Negritou-se).

“APELAÇÃO CÍVEL. ação de BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR
ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. impossibilidade. constituição em mora demonstrada. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE. Recurso conhecido e provido, à unanimidade, com o fim de anular a sentença determinando a remessa dos autos ao Juízo de Origem, a fim de que seja dado prosseguimento ao feito.

(3298100, 3298100, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-06-30, Publicado em 2020-07-08).” (Negritou-se).

Desta forma, entendendo restar devidamente demonstrada a constituição em mora do agravante, uma vez presentes os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, conforme entendimento firmado pelo Juízo de origem, a manutenção da decisão ora vergastada é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento
, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão proferida pelo Juízo de origem, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

É como voto
.

Belém/PA, 03 de maio de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 10/05/2022